Tribunal: TJDFT
Processo: 0008193-71.2015.8.07.0013
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
PROCESSO CIVIL E FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. GUARDA E RESPONSABILIDADE. MELHOR INTERESSE DO MENOR. HIGIENE E SAÚDE. LAÇOS SOCIOAFETIVOS.
1. A outorga de guarda definitiva de menor à pessoa diversa dos genitores justifica-se, excepcionalmente e nos termos do art. 33, § 2o, do Estatuto da Criança e do Adolescente, em situações de higiene precária, objetivando-se a preservação da saúde da criança.
2. Evidenciado que a infante possui maior estabilidade e adequação no lar da guardiã, bem como averiguado o fortalecimento de vínculos socioafetivos, não se mostra conveniente o retorno à residência da mãe biológica, inclusive em razão de repulsa exteriorizada pela filha.
3. Recurso não provido.